Tribunal: STF
Processo: AI 98385
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
- VALOR DA CAUSA INFERIOR À ALÇADA. ÓBICE REGIMENTAL. ART-325, VIII DO
RI.
A ALEGAÇÃO DE QUE É VULTOSA ECONOMICAMENTE A PRETENSÃO AJUIZADA NÃO
TEM RELEVÂNCIA SE O VALOR DECLARADO NA INICIAL, INFERIOR À ALÇADA
REGIMENTAL, NÃO SOFREU IMPUGNAÇÃO NEM ALTERAÇÃO NO CURSO DA CAUSA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.